Tribunal: TJBA
Processo: 8016979-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016979-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTA BRASIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL EM TELEPRESENCIAL. VULNERABILIDADE DE PESSOA IDOSA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de conversão de audiência presencial em telepresencial formulado por pessoa idosa com dificuldades de locomoção, diabética, atualmente residindo com familiares no interior do estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, nas circunstâncias específicas envolvendo pessoa idosa com mobilidade reduzida e problemas de saúde, a negativa de realização de audiência por videoconferência representa violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito de acesso à justiça, estabelece como fundamento a dignidade da pessoa humana e como objetivo a promoção do bem de todos, sem discriminação por idade.

4. O Estatuto do Idoso prevê obrigação do Poder Público em assegurar ao idoso, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais, incluindo saúde e dignidade.

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 385, § 3º, prevê expressamente a possibilidade de colheita de depoimento pessoal por videoconferência quando a parte reside em comarca diversa.

6. A exigência de comparecimento presencial, nas circunstâncias específicas do caso, configura obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça da agravante, especialmente considerando sua vulnerabilidade por idade e condições de saúde.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para determinar a designação de nova data para realização de audiência de instrução na modalidade virtual, por videoconferência, evitando-se os efeitos da confissão ficta decorrentes da ausência na audiência presencial anteriormente realizada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, XXXV; Lei nº 10.741/2003, art. 3º; CPC, arts. 236, § 3º, 385, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 14124261520248120000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016979-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AUGUSTA BRASIL DOS SANTOS e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.